Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-15.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011822-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), MARCOS PEIXOTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 055.877.091-67 (AGRAVANTE), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. RENEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. LEGITIMIDADE DA BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor em contrato de alienação fiduciária, em face de decisão que manteve a liminar de busca e apreensão do veículo garantidor da dívida, sob o fundamento de mora caracterizada. O agravante alegou que estava em tratativas extrajudiciais com a instituição credora para quitação do débito, tendo sido surpreendido pela medida judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a existência de tratativas extrajudiciais entre as partes afasta a caracterização da mora e, por conseguinte, impede a concessão de medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A emissão de boleto com vencimento em 14/03/2025, sem a respectiva quitação, seguida do ajuizamento da ação em 17/03/2025 e da efetivação da apreensão em 02/04/2025, demonstra o decurso de prazo razoável entre a mora e a execução da medida, sem que tenha havido pagamento ou depósito do valor devido.

A existência de tratativas extrajudiciais para renegociação não descaracteriza a mora do devedor nem impede o exercício do direito potestativo do credor à busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

O STJ, ao julgar o REsp 1.418.593-MS (Tema 722), firmou o entendimento de que a descaracterização da mora somente se dá com o pagamento integral da dívida nos cinco dias seguintes à apreensão do bem.

Não há nos autos qualquer prova de compromisso da credora de suspender o ajuizamento da ação durante as negociações, tampouco houve o depósito do valor incontroverso da dívida.

Ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, mostra-se legítima a manutenção da liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de tratativas extrajudiciais para quitação da dívida não descaracteriza a mora do devedor quando não comprovado o pagamento ou o depósito do valor devido.

É legítima a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente quando caracterizada a mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

O afastamento da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, conforme entendimento do STJ no Tema 722.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS PEIXOTO GOMES DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A., que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

O Agravante alega que celebrou contrato de consórcio com a Agravada para aquisição de um veículo, atrasando algumas parcelas por dificuldades financeiras.

Sustenta que, em 07/02/2025, foi contactado pela Agravada para negociar o débito, tendo ela emitido boleto para quitação até 14/03/2025, descaracterizando a mora. Contudo, mesmo diante das tratativas, a Agravada ajuizou a ação e obteve a liminar de busca e apreensão, executada em 27/03/2025, conduta que violaria a boa-fé objetiva.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ID.283758866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside em verificar se a existência de tratativas extrajudiciais para quitação do débito descaracteriza a mora e afasta a possibilidade de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei n.º 911/69.

O agravante sustenta que teria sido surpreendido pela medida liminar, pois mantinha tratativas com a agravada.

Entretanto, conforme evidenciado nos autos, o vencimento do boleto emitido para quitação do débito ocorreu em 14/03/2025, sendo que a ação foi ajuizada em 17/03/2025, e a apreensão efetivada apenas em 02/04/2025, ou seja, mais de duas semanas após o vencimento da obrigação renegociada.

O comportamento da agravada, ainda que possa ser questionado do ponto de vista da lealdade contratual, não é suficiente para afastar a mora validamente constituída.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593-MS representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que, na ação de busca e apreensão, o afastamento da mora só é possível como pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, sob pena de consolidação da propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária no patrimônio da instituição financeira (Tema 722/STJ).

A decisão agravada, nesse aspecto, aplicou corretamente o direito, observando que não há prova inequívoca de que a agravada tenha se comprometido a suspender a ação judicial enquanto em curso eventual renegociação.

A mera emissão de boleto ou o contato prévio não impedem o exercício do direito da credora de buscar a recuperação do bem, como autorizado pelo art. 3º do Decreto-Lei 911/69, notadamente, quando
não há depósito, portanto, impede o reconhecimento da descaracterização da mora, tornando legítimo o exercício do direito potestativo do credor à busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO - CONFIGURAÇÃO DA MORA - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios ligeiramente superiores à média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração cabal de onerosidade excessiva ou desvantagem desproporcional ao consumidor.

2. A ausência de depósito do valor incontroverso impede a descaracterização da mora e autoriza o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”
(N.U 1007573-20.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Dessa forma, não há como se reconhecer a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo (art. 300, CPC).

Assim, ratifico a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, mantendo a liminar de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025